Tribunal: TJPA
Processo: 0801245-04.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14101 - (Fato até 10/01/2023) Injúria Preconceituosa em Razão de Cor
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801245-04.2024.8.14.0035

APELANTE: KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. injúria racial e desacato. incidente de insanidade mental não instado na fase instrutória. inovação defensiva. imputabilidade preservada. indenização mínima fixada na sentença. manutenção. correção de ofício do concurso material. parcial readequação do dispositivo. desprovimento.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado por injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e desacato (art. 331 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 04 anos de reclusão, em regime aberto, além da fixação de indenização mínima por danos morais em R$ 10.000,00.

2.Defesa requer, em síntese, (i) nulidade da sentença por não instauração do incidente de insanidade mental; (ii) reconhecimento de semi-imputabilidade; (iii) substituição da pena por medida de segurança; (iv) afastamento ou remessa da análise da indenização ao juízo da execução penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há nulidade na sentença por ausência de instauração do incidente de insanidade mental; (ii) deve ser reconhecida a semi-imputabilidade do réu; (iii) é cabível a substituição da pena por medida de segurança; (iv) é válida a fixação de indenização mínima por danos morais na sentença penal condenatória; (v) há necessidade de correção da espécie de pena aplicada em razão do concurso material.

iii. razões de decidir

4. A ausência de requerimento tempestivo para o incidente de insanidade mental, somada à inexistência de elementos concretos durante a instrução que apontassem dúvida razoável sobre a integridade psíquica do réu, inviabiliza a nulidade da sentença ou o reconhecimento de inimputabilidade.

5. Inviável o reconhecimento de semi-imputabilidade ou substituição da pena por medida de segurança, à míngua de provas técnicas produzidas na fase adequada.

6. A indenização mínima por danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e, no caso, foi fixada com proporcionalidade, diante da gravidade da conduta e da condição da vítima como agente pública em serviço.

7. Correção de ofício do erro material quanto à unificação indevida das espécies de pena. Diante do concurso material, deve-se observar a natureza distinta de cada pena: 03 anos de reclusão (injúria racial) e 01 ano de detenção (desacato), ambas em regime aberto.

iv. dispositivo e tese

8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Correção de ofício de erro material na dosimetria da pena.

Tese de julgamento:
1. A alegação de insanidade mental sem requerimento oportuno ou base em elementos objetivos durante a instrução não impõe ao magistrado a instauração de incidente de insanidade mental. 2. É válida a fixação de valor mínimo para reparação civil por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 3. O concurso material exige a manutenção das espécies distintas de penas, sem unificação indevida.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 149 e 387, IV; CP, arts. 26, parágrafo único, 69, 98 e 331; Lei nº 7.716/89, art. 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 572.539/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 17.03.2020; STJ, AgRg no AREsp 1.431.191/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, j. 04.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

40ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADORA
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Kioto Oliveira de Souza,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que, nos autos da ação penal nº 0801245-04.2024.8.14.0035, o condenou como incurso nas sanções dos artigos
2º-A da Lei nº 7.716/89 (injúria racial)
e
331 do Código Penal (desacato)
, na forma do
art. 69 do Código Penal (concurso material)
, à pena de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, além da condenação ao
pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de
indenização mínima por danos morais
, em favor da vítima.

Narra a denúncia (ID 30372702):

“1.
DOS FATOS:

Narram os autos do Inquérito Policial, tombado sob o nº. 00069/2024.100185-0, autuado mediante flagrante, que no dia 28 de agosto de 2024, por volta de 14h30, no Fórum da Comarca de Óbidos, nesta cidade, o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, injuriou, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, em razão de raça e cor, e ainda, desacatou funcionário público no exercício da função, ambas as ações criminosas cometidas em face da VÍTIMA SGT/PM ROSILENE ALVES PELAIS, incidindo, portanto, na prática delitiva do art. 2º-A da Lei nº. 7.716/89 c/c art. 331 do CP, na forma do art. 69 do CP.

Consta dos autos que a VÍTIMA SGT/PM ROSILENE ALVES PELAIS estava no Fórum, seu local de trabalho, por volta de 13h55min, quando o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA, chegou ao local como se fosse "sonâmbulo" (textuais).

Na oportunidade, o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA buscava atendimento no local e logo passou a pedir para que fosse atendido em uma sala, ocasião em que a VÍTIMA teve que impedi-lo, pois o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA já estava alterado.

Em ação contínua, a VÍTIMA pediu ajuda da guarnição plantonista da Polícia Militar, momento em que passou a ser ofendida pelo DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA, com os dizeres "preta" "nega" (textuais). Em seguida, o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA insistia para que fosse atendido em uma sala, hora que a equipe policial chegou ao local e conseguiram convencê-lo a se acalmar para que fosse atendido.

No entanto, ao fim do atendimento, o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA mostrou-se insatisfeito e passou a se alterar, situação em que foi levado para fora e quando já do lado de fora, cuspiu no rosto da VÍTIMA e novamente passou a ofendê-la, agora também para atacar a função que a VÍTIMA desempenhava naquele momento, com dizeres "tu não merece a farda que tu veste" "nega" "preta" (textuais).

Continuando as injúrias contra a VÍTIMA, o DENUNCIADO KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA disse: "preta, desgraçada, vagabunda, verme" (textuais).”

Em
razões recursais (ID 30372730)
, a requer, primeiramente, que seja reconhecida
a inimputabilidade do réu
. Para tanto, suscita a
nulidade da sentença
, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau
deixou de instaurar incidente de insanidade mental
, apesar da alegada condição psiquiátrica do réu, apontada desde a fase inicial do processo, e supostamente comprovada por documentos médicos particulares.

Subsidiariamente
, requer o reconhecimento da
semi-imputabilidade
, com aplicação da
causa de diminuição de pena prevista no art. 26, parágrafo único, do CP
, na fração máxima (2/3).

Alternativamente, pede pela
substituição da pena por medida de segurança
, conforme art. 98 do CP e, por derradeiro, pugna pela remessa da
análise da exigibilidade da pena de multa
ao Juízo da Execução Penal, sob o argumento de
hipossuficiência econômica
do réu.

Em
contrarrazões (ID
30372736), o órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância o D. Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
manifesta-se pelo
“
conhecimento, em parte, e desprovimento do recurso de apelação interposto em favor de KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA, devendo ser mantida na íntegra os termos da sentença objurgada (...).”
(Textual) (ID 31633176).

É o relatório.

À revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu
conhecimento
.

Da alegada nulidade da sentença por ausência de instauração de incidente de insanidade mental

Requer a defesa a
nulidade da sentença
ao argumento de que o Juízo
a quo
, diante de suposta dúvida quanto à higidez psíquica do réu, deveria ter instaurado o
incidente de insanidade mental
previsto no
art. 149 do Código de Processo Penal
.

Pois bem, o
incidente de insanidade mental,
previsto no
art. 26 do Código Penal
, constitui meio processual destinado a aferir a
imputabilidade penal

do agente
, quando surge
dúvida razoável
sobre sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato, ou determinar-se de acordo com esse entendimento.

Tal providência, todavia,
não é automática
nem pode ser desencadeada por mera alegação genérica ou suposição vaga.

O próprio texto legal delimita seus requisitos no
art. 149,
caput,
CPP:

“
Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento (...), seja este submetido a exame médico-legal.
”

Portanto, é essencial a existência de
dúvida concreta e fundada
, revelada durante a instrução ou evidenciada por elementos objetivos, além da provocação tempestiva, ou atuação de ofício fundada em sinais perceptíveis de anomalia psíquica.

Assim, o instituto não pode ser manipulado como
tática defensiva tardia
, sob pena de violação à boa-fé processual e instrumentalização indevida do processo penal.

A análise dos autos revela que a defesa
jamais requereu
a instauração do incidente de insanidade mental durante a instrução criminal.

Consta dos autos que o réu compareceu aos atos processuais, foi interrogado, ouviu testemunhas e em nenhum momento sua defesa suscitou dúvida sobre sua capacidade mental. Mais: quando instada expressamente pelo Juízo de origem sobre
eventuais diligências pendentes
, a defesa se
manifestou pela inexistência de requerimentos
prosseguindo-se imediatamente à apresentação de alegações finais, conforme registrado nos autos. Ou seja, a alegação quanto à suposta insanidade mental do réu foi
inovada apenas em sede recursal
, o que encontra
óbice na preclusão consumativa.

Portanto, somente na fase recursal,
fora do momento adequado
, a defesa passou a sustentar a inimputabilidade.

Além disso, a
mera juntada de documentos médicos particulares em grau recursal
, como feito pela defesa,
não supre a ausência de requerimento fundamentado na fase instrutória
, tampouco obriga o magistrado a instaurar o incidente de ofício.

Tem-se, pois, evidente
inovação recursal vedada
, incompatível com a lógica do processo penal e com o princípio do
contraditório evolutivo
.

Ademais, pontuo que a sentença enfrentou expressamente a questão da imputabilidade do réu, ao consignar, com base no conjunto probatório, que: “
Embora presente nos autos a alegação de transtorno psicológico, tal elemento não é suficiente para afastar a imputabilidade, uma vez que a conduta foi consciente e reiterada.”

Conforme exposto nos autos, a instrução colheu depoimentos que descrevem comportamento
alterado
do réu, mas
jamais

dissociado da realidade ou indicativo de psicoses
, tampouco houve qualquer relato de confusão mental, delírio ou comprometimento cognitivo. Veja-se os depoimentos colhidos em audiência judicial e transcritos na sentença:

Termo de Depoimento da
Vítima - SGT/PM ROSILENE ALVES PELAIS
: A vítima confirmou que o réu chegou no Fórum e pediu para ser atendido pelo Defensor Público, o que a levou a solicitar apoio policial por receio de sua segurança. Ao ser levado para fora da instituição, o réu
"cuspiu no rosto da declarante e novamente passou a ofendê-la com os dizeres 'tu não merece a farda que tu veste' 'nega' 'preta' (textuais)".
Acrescenta que foi ofendida com os dizeres
"preta, desgraçada, vagabunda, verme" e "diversas vezes" com os termos "preta" e "nega".

ADENILSON DOS SANTOS, condutor da ocorrência, narrou que a SGT/PM PELAIS foi injuriada com as palavras
"preta desgraçada, puta, vagabunda, verme"
(textuais). Ele também relatou que, na Delegacia, o réu "
continuou alterado emocionalmente e proferiu injúrias.”

A Testemunha - WANDRESON DA SILVA CARNEIRO, testemunha, que estava presente na guarnição, corroborou os fatos narrados pelo condutor e pela vítima, confirmando as ofensas proferidas pelo réu. O depoente declarou que o réu cuspiu no rosto da SGT/PM PELAIS e "
passou a injuriá-la com palavras racistas. Também confirmou que o réu retornou ao Fórum e continuou "a injuriar a SGT/PM PELAIS com termos racistas"
.

O investigador de polícia, CARLOS AUGUSTO RODRIGUES REBELO, por sua vez, disse que o acusado
"aparentando estar muito transtornado psicologicamente, uma vez que KIOTO 'não parava quieto e falava palavras desconexas em português e em língua estrangeira' (textuais), contestando os policiais presentes em tom agressivo
".

O fato de o réu estar
emocionalmente alterado
no momento dos fatos ou de proferir palavras em língua estrangeira não implica insanidade mental, até porque, a postura do réu ao longo do processo
não evidenciou qualquer traço de anormalidade mental ou descompensação psíquica significativa
. Pelo contrário, o réu
respondeu adequadamente aos atos processuais, teve comportamento linear e compreensível
, e a instrução revelou
dolo evidente e raciocínio estruturado
no cometimento dos crimes.

Dessarte, as
expressões utilizadas
, o
direcionamento consciente dos insultos
e a
reiteração das ofensas
, inclusive após intervenção policial, demonstram
plena consciência da reprovabilidade da conduta
e
absoluta capacidade de autodeterminação
.

Dessa forma,
não verifico qualquer nulidade processual
, tampouco afronta ao princípio da ampla defesa. Ao contrário: houve
decisão fundamentada do Juízo
a quo
, que corretamente
deixou de instaurar o incidente por ausência de elementos concretos e de requerimento oportuno
.

Por tudo que já foi dito, entendo que
não deve prosperar o pedido de absolvição imprópria, ou mesmo a redução da pena em 2/3 (dois terços)
, pela aplicação do 26,
caput
, do Código Penal.

Da impossibilidade de substituição da pena por medida de segurança (art. 98 do CP)

De igual modo, não cabe acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança, nos termos do
art. 98 do Código Penal
, uma vez que
somente é admissível quando se reconhece a semi-imputabilidade do réu
, o que não é o caso.

Da indenização por danos morais fixada na sentença

Por fim, no que diz respeito à insurgência contra o valor fixado na sentença a título de reparação civil,
não há como acolher a pretensão da defesa
.

É importante esclarecer, antes de mais, que o montante estipulado
não se confunde com a pena de multa criminal prevista no tipo penal
, mas sim com a
indenização mínima por danos morais
, conforme autorizado pelo
art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, cuja finalidade é
assegurar à vítima o início da reparação pelos prejuízos sofridos
em decorrência direta do delito praticado.

No presente caso, o
quantum
estabelecido —
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se
razoável e proporcional
, tendo em vista a
gravidade dos atos praticados, a condição da vítima como agente pública em serviço
, a
carga ofensiva das palavras proferidas
e o
contexto de extrema desconsideração institucional
, já que os fatos ocorreram nas dependências do próprio
Fórum da Comarca
.

Por outro lado,
questões relativas à forma de pagamento, parcelamento ou eventual impossibilidade financeira do réu
devem ser objeto de análise pelo
Juízo da Execução Penal
, sendo
inviável sua apreciação em sede recursal
, na ausência de comprovação específica.

Dessa forma,
não há respaldo legal ou fático para modificar ou afastar a indenização fixada
, razão pela qual
a sentença deve ser integralmente mantida também nesse ponto
.

Antes de finalizar, cumpre registrar que a sentença de primeiro grau incorreu em
erro material na aplicação do concurso material (art. 69 do Código Penal)
, ao somar indevidamente penas de espécies distintas — reclusão e detenção — e transformá-las, equivocadamente, em uma única pena de reclusão. Veja-se:

“DOSIMETRIA DA PENA

O dever de punir do Estado é temperado pela individualização da pena. Passo a analisar as circunstâncias do Art. 59 do Código Penal, conforme a gravidade concreta da conduta do réu, a fim de estabelecer a pena-base.

1.Culpabilidade: A culpabilidade do réu é alta. A escolha de termos ofensivos de cunho racial e o ato de cuspir na vítima a qual estava no exercício da função de policial militar, o que demonstra intenso dolo. Ademais o contexto em que as ofensas foram proferidas (dentro de uma instituição pública, o Fórum) exacerba a reprovabilidade da conduta.

2.Antecedentes: Conforme a Certidão de Antecedentes Penais, não há registro de condenações definitivas que possam macular a primariedade do réu.

3.Conduta social: Não há nos autos elementos suficientes para avaliar a conduta social do réu, razão pela qual a considero neutra.

4.Personalidade do agente: A personalidade do réu revela-se desajustada, violenta e preconceituosa. A reiteração das ofensas e a menção à sigla KKK evidenciam uma profunda hostilidade e desprezo pela dignidade humana, o que denota uma personalidade voltada à prática de crimes racistas.

5.Motivos do crime: Os motivos do crime são de cunho torpe e odioso, fundados no fato de que seu atendimento na defensoria pública foi agendado, sendo que ele queria ser imediatamente atendido.

6.Circunstâncias do crime: O crime foi cometido em local público (Fórum), na presença de outros servidores e com o réu em aparente estado de descontrole emocional, o que amplifica o constrangimento e o impacto na vítima. O ato de cuspir é um fator agravante que demonstra desrespeito extremo.

7.Consequências do crime: As consequências do crime foram graves. A vítima, no

exercício de sua função, foi publicamente injuriada e desacatada, tendo sua honra e dignidade profundamente abaladas.

8.Comportamento da vítima: A vítima não contribuiu de nenhuma forma para a eclosão dos fatos. Pelas razões expostas, as circunstâncias judiciais acima valoradas negativamente, especialmente a culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, justificam a fixação da pena-base acima do mínimo legal para ambos os crimes.

III
–
DISPOSITIVO

DIANTE DO EXPOSTO, e por tudo o que dos autos consta, com fundamento no Art. 387 do Código de Processo Penal e Art. 2º-A da Lei nº 7.716/89 c/c Art. 331 do CP, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para:

CONDENAR o réu KIOTO OLIVEIRA DE SOUZA como incurso nas sanções dos artigos 2º-A da Lei nº 7.716/89 e 331 do Código Penal, na forma do Art. 69 do Código Penal
.

Em face da condenação, fixo
a pena-base para o crime de injúria racial em 3 (três) anos de reclusão
, e para o crime de
desacato, em 1 (um) ano de detenção
.

Diante do concurso material, as penas são somadas, resultando em 4 (quatro) anos de reclusão.

(...).”

Com efeito, ao fixar a pena-base de
3 (três) anos de reclusão
para o crime de
injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89)
e de
1 (um) ano de detenção
para o crime de
desacato (art. 331 do CP)
, o magistrado sentenciante determinou, ao final, a soma das penas, estabelecendo o total de
4 (quatro) anos de reclusão
— o que viola o disposto no art. 69 do Código Penal, que prevê a cumulação das penas
sem alteração da natureza da sanção cominada a cada delito
.

Dessa forma,
impõe-se a correção de ofício do referido equívoco
,
para que a pena do réu passe a ser fixada da seguinte forma: 03 (três) anos de reclusão, pela prática do crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89), e 01 (um) ano de detenção, pela prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal).

Aplicado o
concurso material
, as penas devem ser cumpridas
de forma cumulativa
, respeitada a natureza de cada uma, resultando em
3 (três) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção
, a serem cumpridos em
regime inicial aberto
, conforme já estabelecido na sentença.

Ressalto, por derradeiro, que tal correção de ordem material, além de
não alterar a dosimetria individual das penas, é benéfica à situação do réu
, assegurando-lhe a legalidade da execução penal.

Diante de todo o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação interposto por Kioto Oliveira de Souza
, mantendo-se incólume a sentença no que diz respeito à condenação pelos crimes de
injúria racial
(art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e
desacato
(art. 331 do Código Penal), bem como quanto à fixação do valor mínimo de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de indenização por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Contudo,
corrijo de ofício erro material na dosimetria da pena

passando a ser fixada em
03 (três) anos de reclusão
, pelo crime de injúria racial (art. 2º-A da Lei nº 7.716/89) e
01 (um) ano de detenção
, pelo crime de desacato (art. 331 do Código Penal), mantendo-se o
regime inicial aberto e os demais termos
já fixados pelo juízo de origem.

É voto.

Belém, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025